Tribunal: TJDFT
Processo: 0753846-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVADA A NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
2. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
3. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos.
4. In casu, considerando que a agravante aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, a situação em análise justifica a concessão da justiça gratuita.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.